Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738695-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WELLINGTON JULIO DOS REIS Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Ao se analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se que o comprovante de pagamento da guia de ID no 31220337, pág. 2, foi feito em 2/12/2021 (quinta-feira), às 10:29:41, um dia após o seu vencimento, previsto para 1o/12/2021 (quarta-feira). 3. Intime-se o agravante, Banco Bradesco Financiamentos S/A, para que, no prazo de cinco (5 dias), apresente o comprovante de pagamento tempestivo do preparo recursal referente à guia de ID no 31220337, pág. 2, ou providencie o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO